Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-06.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001844-06.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.197.930/0001-48 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
— DIREITO TRIBUTÁRIO —

ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO — LIMITE SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2o, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dedé Agropecuária Ltda
. contra a sentença (Id. 18866972) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si, contra ato ilegal da
Secretária de Fazenda do Município de Cáceres
, denegou a segurança.

Assevera que “
à luz da legislação pátria, a não incidência tributária se dá ‘sobre a transmissão de bens ou direitos’, não havendo disposição de que abrangeria somente o valor integralizado, visto que a aludida imunidade, incide sobre o próprio critério material do imposto, qual seja, a transmissão de bens imóveis, não cabendo discussão acerca da sua base de cálculo
”.

Aduz que “
a regra constitucional e legal é de não incidência, ou seja, toda integralização de imóvel, em regra, é isenta de tributação, assim, não há que falar em incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel considerado na integralização do capital e seu valor atribuído pela avaliação realizada pela apelada
”.

Assegura que “
o referido tributo vem claramente previsto na Lei, assim diante da inexistência do fato gerador do ITBI na incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, inequívoca a ilegalidade da decisão proferida
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo o direito à imunidade tributária intentada no mandado de segurança originário, com a consequente determinação à autoridade coatora que proceda a emissão da certidão de não incidência do ITBI sobre o imóvel incorporado ao patrimônio da apelante.

Contrarrazões (Id. 18866979).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 28708957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação interposto por
Dedé Agropecuária Ltda
. contra a sentença (Id. 18866972) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si, contra ato ilegal da
Secretária de Fazenda do Município de Cáceres
, denegou a segurança.

Isto posto, extrai-se dos autos que a Apelante/Impetrante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a imunidade tributária sobre o imóvel sito à Rua General Osório, esquina com a Rua Dormevil Machado da Costa e Faria, com área de 1.944,18m2, objeto da matrícula R-2-M ’19.254, Livro no 2-N2, fls. 206, do Cartório de Registro Imobiliário de Cáceres-MT (Id. 18866974), que estaria integrado ao seu patrimônio, além da determinação pela respectiva certidão da não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sobre o imóvel acima citado.

A sentença denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
A imunidade pretendida pelo impetrante deve ser reconhecida até o limite do valor do capital social, incidindo, pois, o ITBI sobre a diferença apurada em relação aos valores venais dos imóveis, pois o instituto da imunidade tributária não é ampla, mas alcança apenas o valor do imóvel suficiente à integralização do capital social.

(...)

A respeito da imunidade tributária em discussão, o artigo 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece que a transferência da propriedade de bens imóveis, operada como integralização do capital social da empresa, em regra, é imune da incidência do ITBI
(...).

Com efeito, o intuito da norma é fomentar a atividade empresarial, retirando os entraves para a integralização do capital

social das empresas. A vinculação do alcance do benefício ao montante quantitativo do capital social, portanto, é manifesta.

Não é razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando (na hipótese) apenas parte dele foi suficiente para integralização do capital social, portanto, sobre o valor do imóvel que excede o capital social integralizado deverá incidir o ITBI.
(...)

Vale dizer que o excedente da integralização do capital social, como retratado nos autos, não integra o mesmo capital social, na verdade, constituiu uma transferência de patrimônio como qualquer outra, agregando bens, direitos e obrigações aos demais ativos e passivos da empresa e, nesse sentido, não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no artigo 156, § 2o, I, da Carta Constitucional.

O STF ainda não se pronunciou sobre o tema, estando afetado por Repercussão Geral (Tema 796)
(...).

Diante do explicitado, a imunidade pretendida pelo impetrante deve ser limitada, tão somente à parte do montante do total dos valores dos imóveis equivalente ao valor nominal do capital social da empresa, sendo que quanto ao restante é possível a tributação do ITBI na forma pretendida pelo Município de Cáceres.

Portanto, a denegação da segurança se impõe.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;
(...)”. (Id. 18866972).

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, não restou comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Para tanto, verifico dos fatos e da legislação de regência que acoberta o caso concreto, que não há ilegalidade cometida pela parte impetrada, afastando a verossimilhança das alegações da impetrante, já que
a imunidade tributária delineada no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, é vinculada ao limite quantitativo do capital social da empresa, a fomentar a atividade empresarial,
in verbis
:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
”. (destaquei)

“
Art. 36.
Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos
”. (destaquei)

In casu
, restou comprovado que apenas parte do imóvel foi suficiente para integralização do capital social, parte essa na qual deve incidir a referida imunidade. Todavia, sobre o valor excedente do imóvel, o tributo deve ser mantido.

Neste sentido, constato que foi aplicada a imunidade dentro dos limites impostos pela legislação de regência, na medida do capital do patrimônio da pessoa jurídica, na hipótese, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), incidindo o ITBI sobre a parte excedente, consoante se verifica dos documentos de ID. 18866956, 18866955.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.376/SC, com repercussão geral, Tema no 796, já decidiu:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO.
APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020).

Logo, a imunidade pleiteada pelo apelante deve ser limitada à parte do valor do imóvel equivalente á integralização do capital social da empresa, sendo plenamente possível a tributação em relação ao restante do valor remanescente do imóvel não integralizado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021